Tribunal: TCU
Processo: 017.827/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900062025, modalidade Pregão e Uasg 462960 (Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoração eletrônica de pessoas condenadas e para cumprimento de medidas cautelares e protetivas, especialmente no âmbito de violência doméstica.)

Inteiro teor:
Acórdão 5999/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90006/2025, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap/RN), com valor estimado de R$ 34.757.520,00, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação do serviço de monitoramento eletrônico de pessoas, sob a vigilância do Estado, através do fornecimento de tornozeleiras eletrônicas e todos os insumos necessários para a execução do serviço. Considerando que o Pregão em análise é regido pela Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos) e a plataforma eletrônica utilizada para a seleção do contratado foi o Portal de Compras do Governo Federal; Considerando que após evento de suspensão, com publicação prevista para 11/9/2025, o PE 90006/2025 foi novamente suspenso (peça 21), após acatar parcialmente a impugnação interposta pela empresa Tekgeo Tecnologia em Geolocalização Ltda., no que se refere a existência de vícios na pesquisa de preços para formação do valor de referência do objeto a ser contratado (peça 20, p. 20); Considerando que, de acordo com o representante, existe dano irreversível para a Administração Pública, caso o TCU não suspenda imediatamente o PE 90006/2025, uma vez que as irregularidades constatadas no edital do certame são passíveis de evidenciar um possível direcionamento do procedimento e, desse modo, podem comprometer a seleção da proposta mais vantajosa para contratar com a Administração Pública, podendo causar danos ao Erário; Considerando que o representante dos presentes autos já havia apresentado representação anterior apontando falhas na pesquisa de preços para formação do valor de referência do Pregão Eletrônico 90006/2025 (TC Processo 015.899/2025-0 ); Considerando que no âmbito daquela representação, foi reconhecida a falha na pesquisa de preços por esta Unidade Técnica, sendo que, todavia, a Seap/RN também já havia reconhecido o erro da pesquisa de preços e já tinha republicado o edital, com um novo valor estimado com base em uma nova pesquisa de preços, deixou-se de propor ciência à Unidade Jurisdicionada no âmbito daquele processo; Considerando que a jurisprudência do TCU é pacífica quanto à necessidade de que a pesquisa de preços represente adequadamente o mercado, vedando a utilização de preços inconsistentes, inexequíveis ou obtidos de fontes não pertinentes ao objeto licitado; Considerando que a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, na resposta à impugnação do Edital republicado do PE 90006/2025 (peça 20), realizada pela ora representante, acolheu as alegações apresentadas, reconhecendo, novamente, os vícios na pesquisa mercadológica realizada pela Seap/RN, e afirmando ser necessária a elaboração de nova pesquisa, respeitando os parâmetros da IN Seges/ME 65/2021, assim como, da Lei 14.133/2021 (peça 20, p. 20); Considerando que o representante alega que o Edital do PE 90006/2025 possui algumas exigências excessivas e desarrazoadas, sem a devida fundamentação para tanto; Considerando que o processo de contratação pública começa com a identificação e justificativa de uma necessidade, que parte de uma demanda interna da própria Administração Pública e ninguém melhor que a administração para identificar a solução que melhor atende àquela necessidade, sendo, portanto, ato discricionário do administrador a definição do objeto a ser contratado. Por isso, é a solução que deve se adequar à necessidade, e não o contrário; Considerando que as respostas aos pedidos de esclarecimentos e aos pedidos de impugnação do edital possuem efeito aditivo e vinculante, à medida que não só acrescem ao edital, como também vinculam a todos os licitantes e à Administração Pública, que não pode decidir em sentido diverso daquele que já havia se manifestado, nos termos do art. 16, § 4o, da IN Seges/ME 73/2022 e da jurisprudência do TCU ( Acórdão 179/2021-TCU-Plenário ; 299/2015-Plenário, e 14.951/2018-Plenário); Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 22-24) no sentido de conhecer a representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente, indeferindo o pedido de cautelar, sem prejuízo de emitir ciência à unidade jurisdicionada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, com base no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em; a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; c) dar ciência à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap/RN), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, verificada no Pregão Eletrônico 90006/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) utilização, na pesquisa de preços, para formação do valor de referência do pregão, de contrato cujo objeto é distinto do objeto a ser licitado, o que pode ocasionar distorções na formação do preço da contratação, com grandes chances de não refletir adequadamente o valor de mercado, comprometendo, portanto, a exequibilidade do contrato futuramente firmado ou a obtenção de proposta mais vantajosa, afrontando o art. 23 da Lei 14.133/2021, o art. 5o da IN Seges/ME 65/2021 e a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1785/2013-TCU-Plenário , Relator Min. Marcos Bemquerer; d) dar ciência desta deliberação à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap/RN) e ao representante encaminhando-lhes cópia; e e) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 017.827/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tekgeo Tecnologia em Geolocalização Ltda. (47.277.125/0001-27). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Maria Gabriela Seabra Santos de Araujo (15938/OAB-RN) e Alvaro Queiroz Borges (6483/OAB-RN), representando a Tekgeo Tecnologia em Geolocalização Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.